Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-48.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702036-48.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA ICONE LTDA - EPP, CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO VERDE APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO VERDE, CONSTRUTORA ICONE LTDA - EPP D E S P A C H O Considerando a informação de que está pendente de julgamento o agravo de instrumento no 0711643-44.2020.8.07.0000, no qual se discute o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré CONSTRUTORA ÍCONE LTDA – EPP, aguarde-se em Secretaria o julgamento de tal recurso, tendo em vista que poderá implicar a prejudicialidade de uma das matérias suscitadas na apelação interposta pela ré. Brasília-DF, 18 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora